Tribunal: TJSP
Processo: 2118335-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Mandato – Primeira fase da ação de exigir contas apenas verifica a obrigação de prestar ou não as contas – Levantamento de valores depositados judicialmente pela agravante em nome da autora em ação coletiva – Presente interesse de agir - Inteligência do artigo 668 do Código Civil.

Agravo não provido.